Tribunal: TJDFT
Processo: 0062679-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0062679-86.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO, JOSE MENEZES DE MOURA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. O apelante José Menezes de Moura diz que tem interesse em aderir ao acordo coletivo para pagamento dos expurgos inflacionários da caderneta de poupança, homologado pelo c. STF na ADPF n. 165/DF (ID 21851174). O em. Ministro Gilmar Mendes, em 7.4.20, prorrogou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versam sobre diferenças de expurgos inflacionários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 - data em que homologado aditivo ao acordo coletivo (RE 632212/SP). Eventual acordo deve ser feito diretamente pelas partes em plataforma digital criada para essa finalidade, seguindo os parâmetros do acordo coletivo homologado, sem intervenção judicial. Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Intimem-se. Anote-se o nome da nova advogada do apelante (ID 21851175). Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES